Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-74.2015.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0000018-74.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.876.277/0002-17 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS MARTINES - CPF: 445.575.070-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – DESÍDIA DO AUTOR – INTIMAÇÃO DO PATRONO – REALIZADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – OFICIAL DE JUSTIÇA – ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS - VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, § ÚNICO, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, com fulcro no art. 485, III do CPC/2015 pode ser decretada quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Comprovado que a diligência de intimação pessoal da parte autora foi dirigida ao endereço constante dos autos, a qual somente não foi efetivada porque a parte autora mudou-se sem comunicar o atual ao juízo, presume-se válida sua intimação, nos termos do art. 274, § único, do CPC. Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro
no art. 485, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SANTIAGO COM. FR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá /MT, que nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de JEFFERSON LUIS MARTINES, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem custas e despesas processuais.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas.

Sem contrarrazões (Num. 195185194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SANTIAGO COM. FR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ingressou com Ação de Cobrança contra JEFFERSON LUIS MARTINES por dívida contraída, no montante de R$ 90.108,11 (noventa mil cento e oito reais e onze centavos). O juízo singular extinguiu o processo, nos termos art. 485, III, do CPC, ao reconhecer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Num. 195185188).

O Apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que extinguiu a ação ao argumento de que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo.

Informa que
houve tentativa de intimação pessoal, mas que não foi encontrado o endereço colhido nos autos
(Num. 195185191 – pág. 06).

Saliente-se o dever das partes em fornecer e manter atualizados os endereços corretos e válidos em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário (ou anexo), que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação.

Ao contrário dos argumentos apresentados pelo apelante, resta demonstrada nos autos que os patronos do apelante, assim como este pessoalmente, foram intimados para se manifestar sobre a correspondência devolvida, qual seja a carta de citação (Num. 195185185 – pág. 321), inclusive, ao risco da pena de extinção do feito, deixando, contudo, de cumprir com a ordem judicial (Num. 195185183 – pág. 329).

O abandono da causa se caracteriza com a inércia do postulante quando formalmente instado a se manifestar na lide, independentemente da natureza do ato a ser praticado, tendo em conta o sentimento de desinteresse no prosseguimento da demanda irradiado da conduta. Independentemente da fase processual do litígio, a paralisação da demanda pela inércia do autor dá ensejo à sua extinção prematura, mormente quando inviabilizada, como no presente caso, a sua intimação pessoal, também por sua incúria em manter atualizado o endereço consignado.

Ao caso em tela, comprovado que a diligência de intimação pessoal da parte autora foi dirigida ao endereço constante dos autos (Num. 195185185 – pág. 335), a qual somente não foi efetivada porque a parte autora mudou de endereço, sem comunicar o atual ao juízo, presume-se válida sua intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Os motivos alegados não se verificam para a anulação do
decisum
, proferido em consonância com a Lei Processual, visto que ausentes os pressupostos aptos a modificar a sentença singular, pois os patronos e pessoalmente, a parte autora, não tomaram no prazo legal, as providências necessárias, para obstar a extinção do feito.

Diante do exposto,
os autos revelam que houve a dupla intimação e, ainda assim, persistiu a inércia. M
antido o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024